Tribunal: TJES
Processo: 5001625-82.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001625-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE MARIA VITORINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
JOSE MARIA VITORINO
,

eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que reconheceu a prática de falta grave, com fulcro no artigo art. 50, inc. VI ,c/c art. 39, inciso V, ambos da LEP, e manteve o apenado em regime semiaberto.

Em suas razões recursais que constam do ID 4314499, a defesa sustenta a desclassificação da homologação da falta grave para falta de natureza média.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público que constam do ID 4314499, requerendo o conhecimento e improvimento do recurso.

O juiz manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 4314499), não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 4532431, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
JOSE MARIA VITORINO
,

eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que reconheceu a prática de falta grave, com fulcro no artigo art. 50, inc. VI, c/c art. 39, inciso V, ambos da LEP, e manteve o apenado em regime semiaberto.

Em suas razões recursais que constam do ID 4314499, a defesa sustenta a desclassificação da homologação da falta grave para falta de natureza média.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público que constam do ID 4314499, requerendo o conhecimento e improvimento do recurso.

O juiz manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 4314499), não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 4532431, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Pois bem.

Analisando atentamente os autos, tenho que não assiste razão a defesa.

Constou do PAD 52/2022 que o reeducando foi flagrado por um servidor da unidade prisional, durante o horário de expediente em trabalho externo, no interior de uma loja de aparelhos de telefone celular, tratando de assuntos particulares, sem autorização da direção da referida unidade.

Os fatos foram apurados através do devido processo administrativo, sendo o reeducando penalizado com falta grave e interrupção da contagem do prazo para progressão d e regime.

Após uma simples leitura da decisão rechaçada, colacionada às fls. 10/11 do ID 4188667, depreende-se que o magistrado justificou que a conduta perpetrada pelo reeducando, qual seja, o cometimento de falta grave, nos moldes delineados pelo artigo e 50, inciso VI c/c artigo 39, inciso V da Lei de Execução Penal, que estabelece que:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

(...)

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Portanto, muito embora sejam plausíveis os argumentos da defesa, de que o reeducando estaria em horário de almoço no trabalho e que seu empregador não teria efetuado qualquer reclamação neste sentido, o fato objeto de apuração administrativa amolda-se às previsões legais utilizadas como fundamento da decisão agravada, de modo que não há possibilidade de desclassificação para infração média.

No mesmo sentido vem decidindo esta Egrégia Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. O agravante destruiu patrimônio público por estar insatisfeito com o tratamento na unidade prisional, incidindo assim em falta grave, prevista no art. 50, VI c/c art. 39, II da LEP. 2. A conduta do agravante é demasiadamente grave e incompatível com o curso regular da execução, não podendo ser admitida e sequer considerada como sendo média. 3. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210031082, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

“Tratando-se o caso de cometimento de falta grave devidamente tipificada no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não há que se falar em desclassificação para a falta média de deixar de submeter-se à sanção disciplinar imposta, visto que, além de tal falta estar prevista na Portaria nº 332-S da SEJUS, aplicando-se apenas no âmbito administrativo, in casu, a conduta da apenada se amolda perfeitamente à prática de descumprimento, no regime aberto, das condições impostas, expressamente tipificada no mencionado artigo da LEP, respeitando-se, assim, o princípio da legalidade.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000525, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

A prática de falta grave acarreta, na esteira do entendimento majoritário dos Tribunais Pátrios, a adoção de novo marco interruptivo para a obtenção de progressão de regime e outros benefícios executórios, excetuando-se desse rol de benefícios o indulto, a comutação e o livramento condicional, nos termos das súmulas 441 e 535 do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada Superior de Justiça, onde se infere do enunciado n
º
534, in verbis:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de RECURSO REPETITIVO (Tema 709), antiga e superada controvérsia ao vaticinar que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Desse modo, tenho que agiu de forma acertada o magistrado a quo ao reconhecer a prática da falta grave, passando a considerar seu cometimento como termo
a quo
para aferição de novos benefícios executórios.

Neste sentido, cito o entendimento consolidado da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034989, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

No curso da execução da pena, a prática de falta grave legitima a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058937, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Portanto, o cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a interrupção do prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo para tal benefício.

Ante o exposto, e em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO,

porém
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo em Execução interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE, ART
IGOS
50,
I
V, E 39, V,
DA LEP –
AUSÊNCIA DO REEDUCANDO DO LOCAL DE TRABALHO EXTERNO SEM AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
-
RECURSO IMPROVIDO.

1) A ausência do reeducando de seu local de trabalho externo sem autorização da Direção da unidade prisional ocasionou apuração administrativa a imposição de falta grave, amoldando-se o fato às previsões legais contidas nos artigos 50, IV, e 39, V, da LEP, de modo que não há possibilidade de desclassificação para infração média.
2) O cometimento de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.
3) RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.